Tribunal: TJBA
Processo: 8004952-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004952-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALOISIO DE MAGALHAES FILHO

Advogado(s): DANIEL DE CASTRO MAGALHAES, ALOISIO DE MAGALHAES FILHO

AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO AUGUSTO BORGES

Advogado(s):PRISCILA KEI SATO, RAFAEL SCHIMMELPFENG LAGES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DÉBITO CONDOMINIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em cobrança de cotas condominiais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão na aplicação do Tema Repetitivo 886 do STJ e na análise dos documentos sobre a ciência do condomínio acerca da venda do imóvel; (ii) saber se houve omissão quanto ao pedido de limitação de futura penhora; (iii) saber se o acórdão foi omisso ao não analisar a tese de exceção do contrato não cumprido pela ausência de seguro predial.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado não padece de omissão, pois enfrentou expressamente os documentos apresentados e aplicou a jurisprudência pertinente, concluindo que a ausência de registro da transmissão do imóvel mantém o proprietário registral como responsável solidário pela dívida, dada a natureza da obrigação vinculada à coisa, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 886).

4. A alegação de ausência de contratação de seguro predial pelo condomínio exige a produção de provas adicionais, sendo incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade, cujo escopo se restringe a matérias de ordem pública aferíveis de plano.

5. O pedido de limitação da futura penhora a apenas uma sala comercial revela-se prematuro, uma vez que diz respeito a uma fase de constrição patrimonial que ainda será conduzida pelo juízo de origem no momento oportuno.

6. A argumentação do embargante denota mero inconformismo com a interpretação desfavorável adotada no julgamento, não autorizando a oposição de embargos de declaração, que possuem fundamentação vinculada, mesmo quando opostos para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo

8. Embargos de declaração não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n.º
8004952-94.2025.8.05.0000,
figurando como Embargante
ALOISIO DE MAGALHÃES FILHO
e, como

Embargado,
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AUGUSTO BORGES.

A
CORDAM
, os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
REJEITAR
O RECURSO
, nos termos do voto condutor.